Tribunal: TJBA
Processo: 8071584-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071584-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE SILVA ROSAS

Advogado(s)
:
ERIKO FERNANDO GOES DE ANDRADE

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO CRÉDITO E DA MORA. AUSÊNCIA DE QUESTÕES PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido de busca e apreensão de veículo e rejeitou a reconvenção. A apelante sustenta a ausência de prova do desembolso do crédito pelo banco e a impossibilidade de apreensão do bem por ser seu instrumento de trabalho, pleiteando danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira demonstrou o cumprimento da obrigação de disponibilizar o crédito contratado; (ii) determinar se a utilização do veículo para fins profissionais impede a busca e apreensão ou configura dano moral em caso de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. Não foram suscitadas preliminares pelas partes, inexistindo questões processuais pendentes de exame.

4. O acervo probatório demonstra que o banco cumpriu o contrato ao quitar débitos vinculados ao veículo (IPVA e multas) e depositar o saldo remanescente na conta da devedora, conforme expressa previsão contratual.

5. A mora foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada e entregue no endereço constante no contrato, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. A proteção ao instrumento de trabalho não subsiste frente à garantia de alienação fiduciária, sendo lícita a retomada do bem pelo credor diante do inadimplemento, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a comprovação do repasse do crédito fiduciário mediante a quitação de débitos do próprio bem e depósito de saldo remanescente, quando previstos no contrato. 2. A natureza de instrumento de trabalho de veículo alienado fiduciariamente não obsta a busca e apreensão em caso de mora devidamente constituída."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8071584-07.2022.8.05.0001
,
em que é apelante,

LUCIANE SILVA ROSAS

e

apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.